Tribunal: TJSP
Processo: 1007045-19.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido pelo marido da autora, já falecido, consistente em 2 alqueires de terra localizados no Sitio Santa Catarina - Sentença de extinção do processo com fundamento no artigo 485, V, do CPC – Inconformismo da autora, alegando a ausência de coisa julgada, pois a ação ajuizada anteriormente foi de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido pelo marido da autora, já falecido, consistente em 2 alqueires de terra localizados no Sitio Santa Catarina - Sentença de extinção do processo com fundamento no artigo 485, V, do CPC – Inconformismo da autora, alegando a ausência de coisa julgada, pois a ação ajuizada anteriormente foi de adjudicação compulsória, extinta sem julgamento do mérito, que a obrigação da vendedora em outorgar a escritura definitiva do imóvel tem previsão expressa no contrato de compra e venda e a, ainda, que a parte do imóvel transferida a terceiro não corresponde aos 2 alqueires de terra objeto da presente demanda - Descabimento – Ações ajuizada pela autora contra os mesmos réus objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel objeto do compromisso de compra e venda firmado entre JULIO e JOANNA – Extinção da ação sem resolução de mérito que não obsta o ajuizamento de nova ação idêntica, desde que corrigido o vício – Ausência de elementos aptos comprovar que o imóvel transferido pela autora a terceiro não é o mesmo discutido na presente demanda - Recurso desprovido.